Tribunal: TJSP
Processo: 1017715-60.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE POSSE. CDHU. FALTA DE PRÉVIA ANUÊNCIA. AVENÇA COM TERCEIRO INEFICAZ PERANTE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de posse movida contra a CDHU.
II. Questão em Discussão
2. A autora apela alegando cerceamento de defesa e direito à regularização fundiária e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE POSSE. CDHU. FALTA DE PRÉVIA ANUÊNCIA. AVENÇA COM TERCEIRO INEFICAZ PERANTE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de posse movida contra a CDHU.
II. Questão em Discussão
2. A autora apela alegando cerceamento de defesa e direito à regularização fundiária e proteção possessória. Afirma ter exercido posse justa e contínua do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. Desnecessária a produção de novas provas, pelo que possível o julgamento antecipado, não caracterizado o cerceamento de defesa.
4. A autora não enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, que considerou ineficaz a transferência da posse do imóvel do primitivo mutuário para a autora sem prévia autorização da companhia de habitação, à qual não seria permitado conceder o direito de uso a qualquer pessoa. Assentou, ainda, que se tratou de mera detenção de bem público com destinação especial.
5. Não se configura, nesse quadro, posse justa. Decreto de improcedência do pedido mantido.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.